Tribunal: TJES
Processo: 0013123-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013123-97.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONISIA TERESINHA DA SILVA PAIVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013123-97.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONISIA TERESINHA DA SILVA PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEIVIDI DOS SANTOS GAMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

O representante do Ministério Público de 2º Grau
suscita a presente preliminar,
alegando, em suma, que o recurso interposto
pela
recorrente
não pode ser conhecido,
ante a ausência de interesse recursal
.

Vejamos.

Em seu arrazoado, a apelante pretende seja o réu condenado nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Contudo, às fls. 140, consta certidão lavrada por Oficial de Justiça certificando a ausência de interesse da vítima, ora recorrente, em recorrer da sentença absolutória.

Assim, como bem destacado pelo parquet,
“diante da manifestação acima relatada, restou patenteada a ausência de interesse recursal da recorrente, de modo que o recurso apresentado por sua defesa não deverá ser conhecido (...).”,

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo
membro do
Ministério Público de
Segundo
Grau, face a ausência do pressuposto processual d
o

interesse recursal,
e, por conseq
u
ência,
NÃO CONHEÇO DA APELA
ÇÃO
INTERPOSTA
pela r
ecorrente
.

É como voto.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013123-97.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONISIA TERESINHA DA SILVA PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEIVIDI DOS SANTOS GAMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L –
ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL -

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE
ARGUIDA
PELA DOUTA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1 –

Constando nos autos
certidão lavrada por Oficial de Justiça certificando a ausência de interesse da vítima, ora recorrente, em recorrer da sentença absolutória,
torna patente a ausência de interesse recursal
.

2
-
Preliminar acolhida para não conhecer do recurso interposto
por
ausência de interesse recursal
.

Vitória, 21 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, ACOLHER a preliminar de intempestividade do recurso, ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU, nos termos do voto do eminente Relator.